Tribunal: TJDFT
Processo: 0739815-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE. PREPARO EM DOBRO. DESERÇÃO. REJEITADA. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A INCAPACIDADE FINANCEIRA. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Quando a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita é requerida em sede recursal e indeferida pelo relator, deve-se abrir o prazo para que o preparo seja realizado, nos termos do artigo 99, parágrafo 7o, do Código de Processo Civil, não se tratando da hipótese de preparo em dobro prevista no artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.
2. O arbitramento da prestação de alimentos deve ser pautado nas necessidades vitais dos reclamantes, bem como nos recursos do alimentante.
3. Não há distinção no tratamento legal dos direitos e deveres existentes entre pais e filhos socioafetivos ou biológicos.
4. Em cognição sumária, o valor arbitrado pelo Juízo de origem é razoável e proporcional, além de atender ao binômio necessidade/possibilidade, inexistindo, neste momento processual, provas a respeito da reduzida capacidade contributiva do recorrente.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.